Tribunal: STF
Processo: RE 1461897
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário (doc. 109).



    As embargantes sustentam, no entanto, que a decisão embargada deve ser reformada, sob o argumento de que:



    [...] a presente demanda está tramitando, simultaneamente, no E. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme esclarecido acima, o E. TJPR realizou o juízo de retratação, ao analisar a aplicabilidade do Tema 346 ao presente caso. Ocorre que, cada recurso protocolado no sistema do tribunal a quo gera um novo número de processo, conforme é possível observar na tela abaixo:



    [...]



    Ocorre que, equivocadamente o tribunal a quo encaminhou o presente Recurso Extraordinário ao STF ao mesmo tempo que encaminhou o Agravo em Recurso Especial ao STJ. 



    Assim, em 04/10/2023 o Recurso Extraordinário subiu para este E. STF e em 08/11/2023 o Agravo em Recurso Especial subiu ao E. STJ e ainda está pendente de análise:



    [...]



    Assim, nos termos do art. 1.031, CPC, tem-se que o recurso deveria ter sido submetido apenas para o E. STJ, para apenas depois da análise pela Corte Superior ser encaminhados ao E. STF:



    [...]



    Diante do exposto, tendo em vista que o provimento do Recurso Especial pode ser prejudicial ao presente Recurso Extraordinário, pugna-se pela anulação da v. decisão e remessa dos autos ao E. STJ para análise do Recurso Especial já interposto (doc. 110, pp. 3-5).



    Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado não se manifestou (docs. 112 e 115).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão às embargantes.



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, constatei que o agravo em recurso especial (AREsp 2.526.253/PR – Processo n. 0004952-28.2019.8.16.0004), interposto pelas ora embargantes, encontra-se concluso para análise da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Ante o exposto, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil – CPC, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada (doc. 109) e determinar a remessa dos autos ao STJ para que seja apreciado primeiramente o agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.031, caput e § 1°, do CPC. À Secretaria, para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator